Tribunal: TJSP
Processo: 2251507-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA E DETERMINOU A IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – NATUREZA PRECÁRIA DAS ASTREINTES – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251507-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada MARCELA
FREITAS DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251507-84.2020.8.26.0000 - Voto no 34130
2
Agravo de Instrumento no 2251507-84.2020.8.26.0000
Ação : Cumprimento provisório de sentença
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada : Marcela Freitas de Carvalho
VOTO no 34130
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE, DENTRE
OUTRAS DELIBERAÇÕES, REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
OFERTADA PELA EXECUTADA E DETERMINOU A
IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NOS
AUTOS
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

NATUREZA PRECÁRIA DAS ASTREINTES
DECISÃO
MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 121/122 (dos autos de origem) que, nos autos
do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação
ofertada pelo plano de saúde e determinou a expedição de
mandado de levantamento eletrônico em favor da exequente.
Sustenta a recorrente, em síntese, que se trata de
depósito em garantia e não pagamento da execução, razão pela
qual o levantamento só pode se dar mediante caução suficiente
e idônea prestada pela exequente. Esclarece ser pacífico o
entendimento junto ao Tribunal de Justiça no sentido de que é o
levantamento dos valores depositados a título de garantia só
podem ocorrer após o trânsito em julgado da demanda. Pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251507-84.2020.8.26.0000 - Voto no 34130
3
pelo afastamento das multas aplicadas, tendo em vista a desídia
da parte agravada e requer seja dado provimento ao recurso,
modificando-se a decisão que determinou a expedição de
mandado de levantamento.
O recurso foi recebido e processado, com a
concessão do efeito suspensivo em relação ao tópico da decisão
que determinou a expedição de mandado de levantamento em
favor da exequente. Em seguida, a parte adversa apresentou
contraminuta e, por fim, os autos vieram-me conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento provisório de decisão que
deferiu a tutela de urgência para, dentre outras deliberações,
rejeitar a impugnação oferecida pela agravante e determinar a
liberação do valor depositado nos autos pela executada.
Tem razão a agravante no que diz respeito ao
imediato levantamento do valor depositado nos autos do
cumprimento provisório de sentença.
É que o artigo 537, do Código de Processo Civil, em
seu §3o, prevê que o levantamento do valor é permitido após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251507-84.2020.8.26.0000 - Voto no 34130
4
trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
Isso porque, tendo em vista se tratar de decisão
provisória, está sujeita a alteração do resultado da demanda em
etapa recursal.
Além disso, é cediço que o levantamento do valor, a
meu ver, se mostra inadequado diante da precariedade do
caráter das astreintes, mesmo em cumprimento definitivo de
sentença, o qual pode ser revisado a qualquer tempo a fim de
evitar o enriquecimento indevido da parte que delas se
beneficiou.
Dessa forma, andou mal a decisão ao determinar a
imediata liberação de valores, sem mesmo exigir caução e
diante da precariedade da execução (provisória), razão pela qual
a modificação da decisão atacada é medida de rigor.
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator